Tribunal: TJDFT
Processo: 0713327-75.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
civil e processual civil. apelações cíveis. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSOS DOTADOS DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINARES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ação INDENIZATÓRIA. VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. AGÊNCIA DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR AO PROPRIETÁRIO. FINANCIAMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. PARCERIA COMERCIAL. VINCULAÇÃO À CADEIA DE FORNECIMENTO DO NEGÓCIO FRAUDULENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Observância. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Os apelantes indicaram expressamente os motivos pelos quais pretendem a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecido o direito à majoração do quantum indenizatório, não configurando, portanto, hipótese de violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
3. A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, segundo a teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas na inicial. 3.1. Tendo em vista que na inicial os autores sustentaram estar configurada a participação do banco réu no financiamento realizado especialmente para a venda do veículo, deve ser reconhecida a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada.
4. Nos termos do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 4.1. Restando cabalmente demonstrada a vinculação do banco à cadeia de fornecimento do negócio jurídico fraudulento firmado pela agência de veículos pertencente ao primeiro réu, tem-se configurada a falha na prestação dos serviços por parte da instituição financeira, atraindo a aplicação do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, passando a responder solidariamente pelo dever de reparar os danos causados aos autores.
5. Para fins de arbitramento do valor indenizatório a título de dano moral, é necessário levar em conta a extensão do dano provocado, a gravidade da conduta perpetrada pelo ofensor, devendo se atentar, ainda, para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, bem como para as condições sociais e econômicas das partes. 5.1. Tendo em vista a capacidade financeira dos réus, o dever de cuidado inerente aos negócios jurídicos como o posto em análise e a extensão do dano causado, conclui-se que o valor fixado pelo r. Juízo de origem se afigura razoável para compensar o prejuízo suportado pelos autores.
6. Apelações cíveis parcialmente conhecidas e, na extensão conhecida, desprovidas. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.